Tribunal: TJBA
Processo: 8004310-60.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004310-60.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JOSE VIEIRA LEAL NETO Advogado(s): VIVIANNE FRANK PEREIRA GONDIM, VIRGINIA FRANK PEREIRA APELADO: MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A. e outros Advogado(s): MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO, SADI BONATTO Ementa. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO DO PRODUTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONDENAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação interposta por José Vieira Leal Neto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de substituição de peças defeituosas e indenização por danos morais em face da Movida Locação de Veículos Ltda., bem como extinguiu o feito, sem resolução de mérito, em relação à Gestauto Brasil Serviços Automotivos Ltda. O autor alega vícios no veículo seminovo adquirido em 08/05/2020, entregando-se o bem em 20/05/2020 já com ruídos e trepidações, agravados por reparos inadequados com peças de qualidade inferior, prestados pela litisconsorte. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se se há responsabilidade solidária entre a empresa vendedora do veículo e a empresa de serviços automotivos que realizou reparos insatisfatórios, bem como se restam configurados os requisitos para condenação à substituição das peças viciadas e ao pagamento de indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Comprovada a prestação de serviços de reparo no veículo pela empresa Gestauto Brasil, a qual fora indicada pela fornecedora do bem, configurada está sua integração à cadeia de fornecimento, nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, atraindo a legitimidade passiva ad causam. 4. O vício do produto manifestou-se logo após a entrega, persistindo apesar das tentativas de reparo, indicando descumprimento do dever de qualidade e segurança. 5. A alegação de que os defeitos seriam inerentes ao estado de conservação do bem não afasta a responsabilidade do fornecedor, que tem o dever de entrega de bem com segurança, funcionalidade e adequação mínima ao fim a que se destina. 6. A frustração da legítima expectativa do consumidor, somada à utilização de peças não originais ou recondicionadas, caracteriza ofensa à dignidade e à boa-fé objetiva, justificando a indenização por danos morais. 7. Aplica-se à hipótese a responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores, conforme previsão expressa do art. 18 do CDC e jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos, condenando as rés à substituição das peças viciadas por peças originais e certificadas, às suas expensas, e ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ), com juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso (Súmula 54/STJ). Tese de julgamento: 1. "As empresas que integram a cadeia de fornecimento de veículo usado respondem solidariamente pelos vícios do produto e por eventuais reparos defeituosos, nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor." 2. "A utilização de peças não originais ou recondicionadas, sem certificação, no reparo de veículo viciado caracteriza descumprimento do dever de qualidade e enseja indenização por danos morais." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, 12, 18, 20 e 22; CC, art. 927. Jurisprudência relevante citada: Súmula 54/STJ; Súmula 362/STJ; TJBA - Apelação nº 8165036-71.2022.8.05.0001; TJBA - Apelação nº 8027256-89.2022.8.05.0001. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 8004310-60.2021.8.05.0001, em que figuram como parte recorrente JOSÉ VIEIRA LEAL NETO e partes recorridas MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA. e GESTAUTO BRASIL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das sessões, Presidente Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça